Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Perícia grafotécnica – Ônus legalmente atribuído à parte que juntou o documento cuja autenticidade (assinatura) foi impugnada pela outra. Hipótese inconfundível com inversão do onus probandi -Irrecorribilidade em separado – Injustificável atenuação do critério taxativo (CPC 1.015).